Tribunal: TJSP
Processo: 0002670-91.2025.8.26.0565
Classe: Agravo de Execução Penal / Acordo de Não Persecução Penal
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Agravo em execução. Acordo de não persecução penal. Rescisão. Descumprida a cláusula do acordo celebrado, referente ao ressarcimento do prejuízo acarretado, correta a decisão de sua consequente rescisão, com as consequências legais daí decorrentes.(Código de Processo Penal, artigo 28-A, § 10).
Nega-se provimento ao recurso.